Tribunal: TJDFT
Processo: 0703070-56.2021.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-21

Ementa:
CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. SUPOSTO VÍCIO OCULTO E ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PEDIDOS DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS. VALOR DA CAUSA: PROVEITO ECONÔMICO. ULTRAPASSADO O LIMITE PERMITIDO AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO IMPROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) em 30.4.2021, o requerente teria adquirido veículo Fiat/Palio Attracity 1.0, placa JEA-3635/DF, no valor total de R$ 34.826,68; b) aduz que um preposto da empresa requerida (“Lucas”) teria intermediado a transferência do automóvel; c) assevera que o veículo, em menos de um mês, teria apresentado diversos problemas na direção e no motor, os quais teriam tornado o bem “inutilizável”; d) o demandante teria procurado a requerida e o anterior proprietário do automóvel, os quais não teriam resolvido a questão; e) em razão disso, a demandante teria despendido a quantia de R$ 5.537,50 ao reparo do bem; f) sem resolução do pleito de ressarcimento dos gastos ao conserto do veículo pela via extrajudicial, a parte requerente ajuizou a presente ação para a condenação da parte requerida à reparação dos danos materiais (R$ 34.826,68 e R$ 5.537.50) e extrapatrimoniais (R$ 10.000,00); g) recurso interposto pelo demandante contra a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, por incompetência (valor da causa seria superior ao limite legal).

II. No caso concreto, é de se pontuar que, em emenda à inicial, a requerente formulou pedido de condenação da parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 34.826,68 e de R$ 5.537.50 a título de danos materiais, além reparação por danos extrapatrimoniais estimados em R$ 10.000,00 (id 41995164).

III. Efetivamente, para se aferir a competência dos Juizados Especiais Cíveis deve ser observado o proveito econômico perseguido, que, no presente caso, corresponde à pretendida reparação dos danos materiais e extrapatrimoniais, a qual ultrapassa o limite estabelecido de quarenta salários-mínimos (Lei 9.099/1995, art. 3o, inciso I). Por conseguinte, é de se manter a extinção do processo, nos moldes da sentença.

IV. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa (Lei 9.099/1995, art. 55). Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça (Código de Processo Civil, art. 98, § 3o).